Tribunal: TJDFT
Processo: 0709491-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0709491-81.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ARIANE DINA NEIVA DE OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL, com pedido de liminar, ajuizada por Ariane Diná Neiva de Oliveira Silva, por intermédio de advogado constituído, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em razão de sua condenação nas sanções dos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n.o 11.343/2006, nos autos n.o 0738842-38.2020.8.07.0001. A Defesa, ao postular a revisão criminal, sustentou, dentre outros argumentos, que, durante a instrução, não foram produzidas provas que apontassem uma conduta de associação da requerente com os demais investigados. Conforme o artigo 625, § 1o, do Código de Processo Penal e o artigo 244 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, a revisão criminal deve ser instruída com a certidão do trânsito em julgado da decisão condenatória e demais peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. Verificado que o pedido revisional não se encontrava suficientemente instruído, foi determinado ao advogado subscritor da revisão criminal para que, no prazo de 05 (cinco) dias, suprisse a omissão, juntando aos autos todos os documentos necessários, sob pena de não admissibilidade da revisão criminal (ID 56801873). A Defesa foi intimada (ID 56939271) e apresentou alguns documentos (ID 57121608). Entretanto, deixou de juntar o acórdão proferido em grau de recurso e tampouco juntou documentos necessários à comprovação dos fatos arguidos, quais sejam, que a decisão condenatória foi proferida em desconformidade a texto expresso da lei penal ou à evidencia dos autos, conforme prevê o inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal. Assim, ausente requisito essencial para o processamento da revisão criminal, porquanto não foram apresentados os documentos necessários à comprovação dos fatos arguidos, e, considerando os termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, in verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito, liminarmente, a revisão criminal, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 20 de março de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador